Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CRIMES DOS ARTIGOS 305 E 309 DO CTB. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. NAS RAZÕES APENAS ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. TENTATIVA INCRUENTA. GRAU MÁXIMO DE DOIS TERÇOS. VIÁVEL. AUMENTO DE PENA. UM SEXTO. CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e VI, e §2o-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006, artigos 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe, fuga do local de sinistro de trânsito e condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) se a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação à fração da causa de diminuição da tentativa na terceira etapa.
III. Razões de decidir:
3. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz-presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
6. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
8. Razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois embora o “iter criminis” percorrido, trata-se de hipótese de tentativa incruenta, que não se alcançou a consumação do crime por vontade alheia a do acusado.
9. A fixação do regime inicial semiaberto às reprimendas apenadas com detenção é a medida proporcional, em razão da quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e a análise de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
11. Conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.